Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ricardo Bravo em face da r. decisão proferida por este Relator no Mandado de Segurança n. 1011883-80.2019.8.11.0000, que extinguiu o feito, por restar prejudicado o pedido pela perda do objeto, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.
Dessa forma, intime-se a embargada, para, querendo, manifestar sobre o recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.
P. I.